Tribunal: TJES
Processo: 0003326-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003326-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ROSA FERNANDES
APELADO: TOMMASI ANALITICA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A causa em debate se refere a apelação cível interposta por Paulo Henrique Rosa Fernandes em face da sentença (ID 1998309) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou improcedente o pedido de reparação de danos decorrente de
falso resultado
positivo
em exame laboratorial toxicológico.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que o erro no serviço prestado restou evidenciado pela diferença de resultados obtidos na prova e contraprova, as quais tinham por base a mesma amostra colhida em 19/11/2018, bem como pelo novo exame realizado em outro laboratório credenciado, em que o resultado foi negativo para a substância entorpecente.

Na sessão pretérita, o culto Desembargador Relator negou provimento ao recurso, justificando, em síntese, que (i)
“
não obstante o autor alegue a existência de divergência entre o resultado dos exames realizados pelo requerido (prova e contraprova), circunstância que demonstraria a ocorrência de erro no resultado ou a troca do material analisado, tal argumentação não prospera.
Isto porque,
[...] a contraprova não necessariamente possuirá como valor de resultado o mesmo quantitativo de substância ilícita encontrada no primeiro teste, em razão da não distribuição homogênea da substância ilícita na queratina analisada.”
; (ii)
“e
m relação a alegada inversão do ônus da prova e ausência de apresentação, por parte do requerido, do material para perícia e exame de DNA, [...] a própria Resolução nº 691/2017 do CONTRAN prevê o descarte do material biológico, caso solicitada a realização da contraprova de modo que, não pode o apelante se valer de sua própria torpeza visando a disponibilização de material genético que sabe não mais existir, em vista de sua expressa concordância quanto ao descarte realizado.
”
; (iii)
“
a coleta do segundo exame realizado pelo autor foi feita em 19/12/2018 (fl. 59 do ID 1998307), ou seja,

30 (trinta) dias após

a coleta da primeira amostra (19/11/2018 – fl. 43 do ID 1998307) e fora feita em outro laboratório, tratando-se de exame novo, com outra amostra, com janelas de detecção diversas, e por tal razão, não se presta como indício de prova, como quer fazer crer o autor, pois eventualmente a substância pode ter sido eliminada de seu corpo.”

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor inclui a atividade do apelado no conceito de serviço (§2° do art. 3°), estabelecendo como objetiva e de resultado a responsabilidade do laboratório (art. 14), que se funda na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, assentado que o exame incorreto configura defeito na prestação do serviço a implicar responsabilidade objetiva, com base no artigo 14 do CDC.
In verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO DE DIAGNÓSTICO NO EXAME LABORATORIAL. ART. 14, DO CDC. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo da ultrassonagrafia obstétrica morfológica, configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado. Precedentes.

2. No caso em exame, houve falha (defeito - art. 14 do CDC) na prestação dos serviços de exame médico/laboratorial e de imagem, essencial ao diagnóstico e ao tratamento da doença denominada mielomeningocele.

3. Caracterizado o erro de diagnóstico no exame laboratorial, que levou a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impõe-se o dever de reparação pelos danos à personalidade causados à paciente/consumidora.

4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1830752/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL EM RAZÃO DA DEMORA NA COLETA DE AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA DE RESULTADO REAGENTE PARA HIV, QUE, POSTERIORMENTE, REVELOU-SE FALSO, TENDO SIDO INVIABILIZADA A AMAMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO POR OITO DIAS.

1. As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC).

2. Assim, sobressai a responsabilidade objetiva da sociedade hospitalar no que diz respeito aos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços referentes à estada do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares, como enfermagem, exames, radiologia, entre outros.

3. Por outro lado, no que diz respeito a erro em exame laboratorial, o laboratório - assim como o hospital ao qual o laboratório é subordinado -, possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva também com base no artigo 14, caput, do código consumerista.

4. No presente caso, consoante incontroverso nos autos: (a) em 4.4.2011, dia do parto do filho da autora, foi realizada, no Hospital Esperança, a coleta de sangue proveniente da placenta (que seria doada), o qual foi encaminhado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMP, que, ao proceder a "teste rápido para HIV", obteve o resultado provisório "Reagente para HIV"; (b) diante de tal constatação, a equipe pediátrica do hospital determinou a suspensão imediata do aleitamento materno do recém-nascido, a fim de evitar contaminação, tendo sido providenciada a coleta de sangue para exame confirmatório somente no dia 7.4.2011 (terceiro dia após o parto e a obtenção do resultado provisório falso positivo para HIV); (c) o segundo exame foi realizado em laboratório localizado nas instalações do hospital, sobrevindo o resultado "Negativo para HIV" no dia 11.4.2011 (quatro dias depois da nova coleta e sete dias após o parto); e (d) durante oito dias (vale dizer: desde o resultado falso positivo obtido em 4.4.2011 até a liberação, em 11.4.2011, do exame que afastou o diagnóstico de contaminação da autora pelo vírus da imunodeficiência humana), o bebê da autora não pôde ser amamentado.

5. Como bem destacado pela Corte estadual, é certo que o IMIP foi o responsável pelo teste inicial do sangue coletado da placenta da autora (chamado "teste rápido para HIV") e que resultou no falso positivo para o vírus. Contudo, por força da Portaria 151/2009 do Ministério da Saúde, o referido teste integra a etapa I do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, considerada como mera triagem, que, em caso de amostra com resultado reagente, exigia a coleta imediata de nova amostra a ser submetida à etapa II, em que realizado teste complementar para a obtenção do diagnóstico definitivo (Itens 1, 2.3 e 3 do Anexo I da referida portaria).

6. Desse modo, não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha o hospital aguardado quatro dias (contado o do parto) para providenciar a coleta de nova amostra de sangue da lactante para fins de realização da primordial confirmação do teste rápido positivo para HIV.

7. Tal demora, na espécie, caracterizou defeito relativo à prestação de serviço propriamente afeto à responsabilidade hospitalar, no caso o exame que deveria ter sido rapidamente providenciado nas instalações do nosocômio, a fim de garantir o mínimo possível de dias de suspeita de contaminação da lactante e, consequentemente, que o recém-nascido ficasse menos tempo privado do alimento essencial ao seu desenvolvimento físico e psíquico.

8. Valor indenizatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da proibição da reformatio in pejus.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1426349/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019)

Contudo, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar que o defeito inexiste
ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido
.

Na hipótese em exame, como bem salientado no voto condutor, não ficou comprovado o defeito na prestação do serviço, ou seja, o erro no resultado do exame toxicológico realizado pelo apelado, a despeito da inversão do ônus da prova.

Ora, é pacífico o entendimento de que a
“i
nversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.”
(AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Conforme se depreende dos autos, na primeira amostra examinada pelo laboratório requerido,
“
f
oi
detectada a presença de
an
feta
m
ina (1546,7pg/mg) entre os parâmetros listados, considerando seus respectivos limites
de corte
(cut-off) e janela de detec
ção mínima
de 90 dias (podendo ultrapassar 180 dias em case pelos)”
, ao passo que na análise da contraprova, cuja amostra fora obtida no mesmo dia da anterior, restou confirmada a detecção da substância anfetamina (2078,0 pg/mg), considerando os respectivos limites de corte e janela de detecção mínima.

Inexiste, a bem da verdade, divergência entre o resultado dos referidos exames (prova e contraprova), pois, consoante esclarece a Resolução nº 621/2017 do CONTRAN,
“o
teste da contraprova B para a detecção de drogas e seus metabólitos não está vinculada a comparação de seus valores de cutoff. O laboratório deve somente confirmar a presença da droga e seu metabólito, o qual foi reportado como positivo na Amostra "A" devido a não homogeneidade da distribuição da droga na queratina.”

Em outras palavras, como bem ressaltou o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
“a contraprova não necessariamente possuirá como valor de resultado o mesmo quantitativo de substância ilícita encontrada no primeiro teste, em razão da não distribuição homogênea da substância ilícita na queratina analisada.”

No que se refere ao segundo exame realizado pelo apelante, em que não encontrada a substância na amostra obtida, os próprios laudos destacam que a análise laboratorial alcança a janela mínima de 90 dias, de modo que ao se realizar novos exames, com a coleta de material após 30 ou 60 dias do primeiro, possivelmente haverá alteração do resultado.

Nesse panorama, concluiu com acerto o douto magistrado sentenciante ao afirmar que
“
a realização de nov
o
exame toxico
ló
gico dias após a resultado do
primeiro,
e co
m
intervalo de coleta de aproxi
m
adamente u
m
m
ê
s, não
é
capaz de invalidar os
res
ultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmaç
ã
o pela contraprova.
Ne
ssa linha, a incorreção do resultado do exa
m
e, somente poderia ser cabal
m
ente comprovada
por
meio da realizaç
ã
o de um segundo exa
m
e na mesma data,
o
u pela contraprova em sentid
o diverso.”

(ID 1998309)

A manutenção do julgamento de improcedência, portanto, é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente e culto Desembargador
Relator
e
nego provimento ao apelo.

É como voto.

Acompanha o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PAULO HENRIQUE ROSA FERNANDES

em face da r. sentença de fls. 29/34 do ID 1998309, proferida pelo magistrado da 5
a
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
”,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls.

35/50, ID 1998309
,
o apelante
alega, em síntese
que
:
(I)
“
os resultados dos exames se deram de forma errada, havendo dai o ato ilícito do recorrido, bem como sendo responsável pelos danos sofridos pelo apelante e dessa forma, merece ser reformada a sentença de piso, eis que ficou totalmente evidenciado e comprovado o erro do recorrido
” (fl.
39
)
;

(
II
)
“
importante destacar que a prova e contraprova referem-se à mesma amostra datada de 19/11/2018 mas, ainda assim, apontaram resultados diferentes, como isso é possível?
Fato é que nos resultados facilmente é verificado não se tratar do mesmo material de quando o apelante buscou o laboratório do recorrido para ter resultados
” (fl.

41
)
;

(
III
)
“
resta totalmente comprovado que os materiais usados não são do recorrente, assim como se tratam de dois materiais distintos, de pessoas diferentes, diversas do apelante que nunca usou qualquer tipo de droga
” (fl.
43
);
(
I
V)
“
era do recorrido o ônus de comprovar que o material era do recorrente, inclusive através de perícia e exame de DNA conforme solicitado pelo apelante
”
(fl.
43
);
(V)
“após o resultado da contraprova o qual foi recebido pelo recorrente em 10/12/2018, imediatamente em 11/12/2018 procurou um laboratório credenciado (...) para fazer o mesmo exame (exame de cabelo). Neste segundo exame o resultado foi o esperado e o que reflete a realidade, ou seja, negativo” (fl. 45);
(VI)
“não bastassem as lesões de ordem moral, o apelante também foi prejudicado em relação ao seu sustento, tendo em vista que ficou sem trabalhar por um tempo” (fl. 47).

Em breve histórico,
PAULO HENRIQUE ROSA FERNANDES
ajuizou “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
” em face do requerido,
TOMMASI ANALÍTICA LTDA
,
postulando a indenização pelos danos materiais e morais que ele aduz haver suportado em razão de erro de resultado de exame toxicológico realizada pelo laboratório réu para fins de renovação de sua CNH, que teria apontado resultado positivo para anfetamina, embora ele nunca tenha tido contato com essa substância.

Na petição inicial, que se encontra às fls. 02/22 do ID 1998307, narra que é vendedor motorista e para renovação de sua CNH, que venceria em 22/10/2018, necessitou realizar um exame toxicológico, tendo procurado o laboratório requerido para tanto. Porém, para sua surpresa, o exame apontou resultado positivo para o uso de anfetamina.

Diante desse fato, solicitou a contraprova do exame,
“ocorre que, ao receber o novo resultado, em 02/
12
/2018, a contraprova apontou novamente o uso de anfetamina, contudo, curiosamente, o resultado fora diferente do primeiro teste, apontando na contraprova um valor maior do que o inicial, qual seja, 2.078,0 pg/mg, situação que afasta a presunção de veracidade do exame em questão, eis que em se tratando da mesma amostra, o resultado da contraprova, no mínimo, deveria ser exatamente o mesmo resultado anterior”
(fl. 07).

Segue afirmando que:

(...) na certeza de que nunca usou a substância identificada, após o resultado da contraprova o qual foi recebido pelo requerente em 10/12/2018, imediatamente no dia 11/12/2018, procurou outro laboratório credenciado pelo requerido (L. C. R. LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS) para fazer o mesmo exame (exame de cabelo). Neste segundo exame, o resultado foi o esperado e o que reflete a realidade, ou seja, negativo para o uso da substância supostamente detectada pelo outro laboratório.

(...)

Com o resultado em mãos, o autor foi imediatamente ao DETRAN, para comprovar que o primeiro exame estava errado, porém, para o seu desespero, foi informado que o resultado é enviado pela requerida automaticamente para o DETRAN e que após a notificação do exame positivo, o mesmo somente poderia solicitar novo pedido de renovação de habilitação após os 03 (três) meses.

Note-se que, não bastassem as lesões de ordem moral, o autor também será prejudicado financeiramente, visto que trabalha realizando vendas e precisa de sua habilitação, e o impedimento da renovação de sua CNH causará a sua demissão por justa causa, por não poder utilizar o veículo nem tampouco, exercer a função para a qual foi contratado.

(...) de um laboratório de análises clínicas espera-se, quando se contrata seus serviços, que o resultado seja fidedigno à realidade, no entanto o réu cometeu falha gravíssima na prestação do serviço ao errar o resultado de um exame tão sério.

Portanto, o autor imputa a divergência entre os resultados dos exames realizados pelo laboratório réu e pelo segundo laboratório a equívoco daquele, em razão de erro na coleta do material ou na realização do exame pela parte ré, motivo pelo qual requereu a condenação do laboratório requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Postas estas premissas, consoante cediço, a responsabilidade civil dos laboratórios de análises clínicas, segundo o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, uma vez que são fornecedores de serviços, respondendo, assim, independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor.

Há que se salientar, todavia, que a responsabilidade objetiva depende da demonstração do ato ilícito, do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso e o próprio dano, requisitos imprescindíveis para o reconhecimento do dever de indenizar.

Neste caso, analisando as provas coligidas aos autos, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, notadamente porque o autor não logrou comprovar que o resultado do exame toxicológico realizado pelo apelado, para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, teve resultado equivocado.

O apelante realizou o exame em laboratório conveniado ao DETRAN, o qual se submete à fiscalização do órgão de trânsito, de acordo com o artigo 148-A, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

(...)

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.

No referido exame, com coleta de material realizada pelo autor em 19/11/2018, fora constatada a presença de anfetamina (ID 1998307 – fls. 43/45).

Compulsando os autos, nota-se que o autor solicitou a realização de contraprova do exame, nos termos do § 4º do artigo 148-A, acima mencionado, cujo resultado confirmou a presença de anfetamina (fls. 51/53 do ID 1998307).

Nesse aspecto, observo que não obstante o autor alegue a existência de divergência entre o resultado dos exames realizados pelo requerido (prova e contraprova), circunstância que demonstraria a ocorrência de erro no resultado ou a troca do material analisado, tal argumentação não prospera.

Isto porque, a Resolução nº 621/2017 do CONTRAN, em seu anexo II, no item 1.9, que trata da contraprova, prevê que:

1.9. Teste da Contraprova

(...)

O teste da contraprova B para a detecção de drogas e seus metabólitos não está vinculada a comparação de seus valores de cutoff. O laboratório deve somente confirmar a presença da droga e seu metabólito, o qual foi reportado como positivo na Amostra "A" devido a não homogeneidade da distribuição da droga na queratina.

Nota-se, portanto, que a contraprova não necessariamente possuirá como valor de resultado o mesmo quantitativo de substância ilícita encontrada no primeiro teste, em razão da não distribuição homogênea da substância ilícita na queratina analisada.

Em outras palavras, a própria Resolução prevê que a divergência de quantitativo da droga encontrada na prova e na contraprova não infirma a veracidade do resultado, ao revés, é esperado que os valores não sejam idênticos.

Em relação a alegada inversão do ônus da prova e ausência de apresentação, por parte do requerido, do material para perícia e exame de DNA, a Resolução nº 691/2017 do CONTRAN, preconiza que:

Art. 11. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos.

(...)

§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN;

III- ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente.

IV- a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo . (grifo nosso).

Neste caso, ao solicitar a contraprova do exame, o apelante assinou “termos para realização de contraprova do teste toxicológico”, em 30/11/2018, (fl. 61 do ID 1998308), no qual consta, expressamente:

Solicito a realização da contraprova do teste toxicológico com a amostra do envelope B do exame acima e declaro estar ciente que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova,
não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente.

Nessa senda, nota-se que a própria Resolução nº 691/2017 do CONTRAN prevê o descarte do material biológico, caso solicitada a realização da contraprova de modo que, não pode o apelante se valer de sua própria torpeza visando a disponibilização de material genético que sabe não mais existir, em vista de sua expressa concordância quanto ao descarte realizado.

Ademais, tendo o material coletado se exaurido com a realização da contraprova, resta incabível novo pedido de utilização do mesmo material para exame de comparação genética de DNA como postulado pelo recorrente.

Ultrapassados estes pontos, alega o recorrente que o fato de ter realizado o exame em outro laboratório cujo resultado foi negativo, demonstraria a falha na prestação do serviço por parte do requerido.

Sucede, contudo que a coleta do segundo exame realizado pelo autor foi feita em 19/12/2018 (fl. 59 do ID 1998307), ou seja,
30 (trinta) dias após
a coleta da primeira amostra (19/11/2018 – fl. 43 do ID 1998307) e fora feita em outro laboratório, tratando-se de exame novo, com outra amostra, com janelas de detecção diversas, e por tal razão, não se presta como indício de prova, como quer fazer crer o autor, pois eventualmente a substância pode ter sido eliminada de seu corpo.

Em sendo assim, a realização de novo de exame, baseado em material biológico colhido após o decurso de 1 (um) mês, apresentado resultado distinto, não se mostra apta a demonstrar a ocorrência de falha no primeiro exame, porquanto a alteração de resultado poderia ser atribuída a diversos fatores que não guardam relação com os serviços prestados pelo laboratório que figura no polo passivo da demanda.

À vista disso, não estando evidenciada a existência de ato ilícito na conduta imputada à empresa ré, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
, com arrimo no artigo 85, §11, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, de modo que a verba honorária sucumbencial passará de 10% (dez por cento), fixado pelo magistrado de singela instância, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Saliento, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), uma vez que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXAME TOXICOLÓGICO – RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – RESULTADO POSITIVO – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Neste caso, analisando as provas coligidas aos autos, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, notadamente porque o autor não logrou comprovar que o resultado do exame toxicológico realizado pelo apelado, para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, teve resultado equivocado.

2.
O apelante realizou o exame em laboratório conveniado ao DETRAN, o qual se submete à fiscalização do órgão de trânsito, de acordo com o artigo 148-A, do Código de Trânsito Brasileiro e no referido exame, com coleta de material realizada pelo autor em 19/11/2018, fora constatada a presença de anfetamina (ID 1998307 – fls. 43/45). O autor solicitou a realização de contraprova do exame, nos termos do § 4º do artigo 148-A, acima mencionado, cujo resultado confirmou a presença de anfetamina (fls. 51/53 do ID 1998307).

3.
Não obstante o autor alegue a existência de divergência entre o resultado dos exames realizados pelo requerido (prova e contraprova), circunstância que demonstraria a ocorrência de erro no resultado ou a troca do material analisado, tal argumentação não prospera, notadamente porque a Resolução nº 621/2017 do CONTRAN, em seu anexo II, no item 1.9, que trata da contraprova, prevê que a divergência de quantitativo da droga encontrada na prova e na contraprova não infirma a veracidade do resultado, ao revés, é esperado que os valores não sejam idênticos, em razão da não distribuição homogênea da substância ilícita na queratina analisada.

4.
Em relação a alegada inversão do ônus da prova e ausência de apresentação, por parte do requerido, do material para perícia e exame de DNA, ao solicitar a contraprova do exame, o apelante assinou “termos para realização de contraprova do teste toxicológico”, em 30/11/2018, (fl. 61 do ID 1998308), no qual consta, expressamente que realizada a contraprova não haveria nenhum material para ser analisando futuramente, de modo que, não pode o apelante se valer de sua própria torpeza visando a disponibilização de material genético que sabe não mais existir, em vista de sua expressa concordância quanto ao descarte realizado.

5.
A realização de novo de exame, baseado em material biológico colhido após o decurso de 1 (um) mês, apresentado resultado distinto, não se mostra apta a demonstrar a ocorrência de falha no primeiro exame, porquanto a alteração de resultado poderia ser atribuída a diversos fatores que não guardam relação com os serviços prestados pelo laboratório que figura no polo passivo da demanda.

6.
À vista disso, não estando evidenciada a existência de ato ilícito na conduta imputada à empresa ré, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.